Tribunal: TJMT
Processo: 1014730-45.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014730-45.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), LEANDRO FELIPE DE ALMEIDA MOURA - CPF: 043.128.331-17 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR JUSTIFICADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado com o objetivo de suspender os efeitos de sentença penal condenatória que decretou a prisão preventiva do paciente, anteriormente posto em liberdade por excesso de prazo. Alegação de ilegalidade na decretação de ofício da prisão cautelar sem prévia manifestação do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decretação, de ofício, da prisão preventiva por ocasião da sentença penal condenatória, diante da revogação anterior da medida por excesso de prazo, considerando os requisitos do art. 312 do CPP e a constitucionalidade do §1º do art. 387 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença condenatória restabeleceu a prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, na reincidência do réu e no risco de reiteração delitiva.

4. A liberdade concedida por excesso de prazo não afasta a possibilidade de nova decretação da prisão preventiva, desde que fundamentada em elementos concretos.

5. O art. 387, §1º, do CPP, permite ao juiz decidir sobre a prisão do réu ao proferir sentença, independentemente de provocação do Ministério Público, desde que observados os requisitos legais.

6. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a legalidade da manutenção ou imposição da prisão preventiva na sentença, quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução e persistem os fundamentos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de habeas corpus denegada.

"Tese de julgamento: 1. É válida a decretação de prisão preventiva na sentença condenatória, ainda que de ofício, desde que devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP. 2. A liberdade concedida por excesso de prazo não impede a imposição da custódia cautelar quando presentes elementos concretos que justifiquem a segregação."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 387, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 177.003 AgRg, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 26/4/2021; STJ, AgRg no HC 889447/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 22/05/2024; AgRg no HC 658.317/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 30/6/2021.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Pitagoras Pinto de Arruda (OAB-MT 32.560), em favor de LEANDRO FELIPE DE ALMEIDA MOURA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (Ação Penal n. 1034215-59.2024).

Esclarece que o paciente foi preso na data de 31 de agosto de 2024, por supostamente encontrar-se incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
Narra que
o processo estava encerrado desde o dia 25/11/2024,
e concluso para sentença há mais de cinco meses
, quando foi posto em liberdade no dia 06 de maio de 2025, em virtude do excesso de prazo para formação d a culpa.

Contudo, na mesma data, foi proferida a sentença condenatória que decretou a prisão do paciente de ofício.

Assim,
o impetrante visa por meio deste
writ
reparar constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade impetrada que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente de ofício
. Assinala ser ilegal a decretação da prisão cautelar na sentença penal condenatória sem o prévio requerimento do Ministério Público.

Sustenta que
“...o sistema acusatório brasileiro não mais permite a decretação de ofício da prisão cautelar, seja ela no momento da conversão da prisão em flagrante em preventiva, no curso da ação penal, ou no momento da prolatação da sentença condenatória.”
(ID 285201894-pag. 6).

Pede a
concessão da ordem em liminar
para o fim de sustar o cumprimento da sentença proferida que determinou a captura do paciente, expedindo-se o competente contramandado de prisão em seu favor, fixando-lhe as medidas cautelares diversas da prisão, concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade, até o julgamento do mérito da presente impetração.

A liminar foi deferia em sede de plantão (ID 285550397).

As informações foram juntadas (ID 288915370).

A procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA opina pela
denegação
da ordem (ID 294876396).

É o relatório.

VOTO

A pretensão do writ é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do beneficiário, alegando constrangimento ilegal por parte da autoridade judicial de primeiro grau (tida como coatora).

De acordo com as informações do juízo singular, o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado,
"sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade em razão da permanência dos requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva".
Ademais, observou que
"a prolação da sentença afastava, por si só, o constrangimento ilegal por excesso de prazo reconhecido, liminarmente, por Vossa Excelência no Writ nº 1012687-38.2025.8.11.0000, autorizando, consequentemente, o restabelecimento da prisão preventiva do réu, ora paciente, tal como dispõe o art. 387, §1º, do CPP"
(ID 288915370).

Por oportuno, destaco a decisão exarada na sentença condenatória:

“DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE:

Lembrando que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic standibus, o que significa dizer, que embora sua decretação comporte revisão a qualquer tempo, seu afastamento está condicionado a superveniência de fato capaz de afastar a incidência do pressuposto que a autorizou e, tendo em vista, que o fundamento que permitiu a substituição da prisão preventiva do réu por medida cautelar diversa ( constrangimento ilegal por excesso de prazo para prolação da sentença, é afastando neste ato jurisdicional ) e,
levando em conta a necessidade de salvaguardar a ordem pública devido à contumácia delitiva de LEANDRO FELIPE DE ALMEIDA MOURA, qual voltou a delinquir no cumprimento de pena definitiva pela autoria do delito de tráfico privilegiado
, bem como,
não está sendo localizado para adimplir com o pagamento das custas processuais no processo de sua condenação anterior
(AP 1001546-21.2022.8.11.0002), então, é que me leva ao DECRETO de SUA PRISÃO PREVENTIVA nos termos do art. 312 do CPP.

Em argumento adicional, saliento que a jurisprudência do STFl “( ... ) orienta-se no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo" (HC 177.003 AgRg, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, Julgado em 19/4/2021, DJe em 26/4/2021). (...)”. (STJ. AgRg no RHC n. 202.669/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 15/10/2024).

Sendo assim, necessário a URGENTE CAPTURA DO CONDENADO.”

Ao compulsar os autos, constata-se que a segregação cautelar do paciente Leandro Felipe encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, não havendo flagrante ilegalidade a ser corrigida por meio desta ação mandamental.

Vale observar que o paciente foi preso em flagrante no dia 31 de agosto de 2024, sob acusação de tráfico de drogas, sendo
apreendida uma considerável quantidade de entorpecentes (100 porções de maconha e um tablete da mesma substância
), o que demonstra a gravidade concreta da conduta. Além disso, trata-se de um
paciente reincidente
, o que agrava a possibilidade de reiteração delitiva, justificando a necessidade de manutenção da segregação cautelar. Em virtude desses fatos sua prisão preventiva foi mantida ao longo do processo.

Após a instrução criminal, o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. Na sentença condenatória, o magistrado restabeleceu a prisão preventiva, diante da gravidade do delito e da necessidade de garantir a ordem pública.

Consoante acima apontado, o próprio magistrado por ocasião da sentença condenatória consignou que o paciente permaneceu preso durante todo processo, justificando a prisão preventiva, o que está em acordo com a jurisprudência:

“A manutenção da custódia cautelar em casos como este, em que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva. É dizer, a custódia pode ser mantida pelo Juiz de primeiro grau, sob o argumento de que subsistem os motivos deflagradores de sua decretação e de que presentes os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. (...)"
(STJ - AgRg no HC: 889447 SP 2024/0036068-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024).

Quanto à alegação de que a prisão foi determinada "de ofício", é importante ressaltar que o artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal atribui ao juiz, ao proferir a sentença, a responsabilidade de decidir, com base em fundamentação adequada, sobre a manutenção ou a decretação da prisão do réu, incluindo a questão do direito de recorrer em liberdade, sempre que os requisitos legais estejam presentes. Nesse sentido, não é necessária a provocação prévia do Ministério Público, uma vez que a prisão, nesse contexto, é um efeito acessório de caráter cautelar da condenação penal.

No mais, tratando-se de paciente reincidente específico, considerando toda a situação fática existente, e acima observada, a prisão preventiva decretada na sentença é medida impositiva em razão do risco de reiteração delitiva, como forma de resguardar a ordem pública.

A propósito, o Enunciado Orientativo n. 06, do TJMT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Portanto, é inviável a concessão da ordem quanto ao direito do beneficiário de recorrer em liberdade, por ser incompatível com a situação fática, tendo em vista que o encarceramento cautelar perdura durante todo o trâmite processual, e a liberdade provisória por excesso de prazo não afasta os requisitos da prisão preventiva, devidamente comprovados nos autos.

Nesse sentido:

“2.
O simples fato de o paciente ter obtido relaxamento de prisão por excesso de prazo no curso da instrução processual não obsta a decretação da prisão preventiva no bojo de sentença condenatória, máxime quando demonstrado, no caso concreto, a necessidade da custódia cautelar
. 3. O fundamento para concessão anterior do relaxamento de prisão não permite inferir, automaticamente, a cessação do risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública. 5. Ordem conhecida e parcialmente concedida.
(TJAM - HC: 40070591720228040000 Manaus, Relator.: Henrique Veiga Lima, Data de Julgamento: 25/08/2023, Primeira Câmara Criminal,
Data de Publicação: 25/08/2023
).

“2. No caso,
embora a custódia cautelar do agravante tenha sido relaxada durante a instrução criminal por excesso de prazo, a prisão preventiva ordenada na sentença encontrasse devidamente justificada na garantia da ordem pública
, tendo sido destacado pelo Juízo processante as circunstâncias do crime e o risco de
reiteração delitiva em razão da reincidência
. 3. Quanto a ausência de contemporaneidade, tem-se que não cessou a periculosidade do agravante no curso processual, mas apenas foi reconhecida a ilegalidade da custódia dos réus por excesso de prazo, ficando evidente a manutenção da condição pessoal desfavorável, que justificava, desde o início, a prisão preventiva. 4. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 658.317/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 30/6/2021
).

“Quanto à alegação de ausência de fundamentação da prisão preventiva por ocasião da sentença,
é cediço que nos termos do § 1º do art. 387 do CPP, ao proferir sentença condenatória, "[o] juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta
". Assim, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar. (...)”
(AgRg no RHC n. 197.732/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de LEANDRO FELIPE DE ALMEIDA MOURA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025